Tribunal: STF
Processo: RE 1403201
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LISTA DE FILIADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO PARA RESPONDER PELOS CRÉDITOS DEVIDOS AOS SERVIDORES QUE NÃO COMPÕEM SEUS QUADROS FUNCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (…)” (fl. 5, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 8º da Constituição da República.



    Argumenta que, “compulsando os autos do processo principal, donde foi extraído o título judicial que embasa a presente execução, observamos que apenas a União Federal foi demandada, de maneira que não há como entender a extensão dos efeitos da coisa julgada para servidores vinculados a pessoas jurídicas diversas da União, e isso porque se o Sindicato objetivava beneficiar toda a categoria profissional e econômica que substitui, a ação de conhecimento teria sido ajuizada contra todos os entes (União, INSS e FUNASA, no caso dos autos), e não apenas contra a União” (fl. 4, e-doc. 15). 



    Sustenta que, “nos casos de execução embasada em título individual, não resta dúvida de que aquele que figurou como beneficiário da decisão de processo de conhecimento é parte legítima para propor a ação executória, independentemente de sua legitimidade anterior para demanda cognitiva, uma vez que a coisa julgada nestes casos se faz nos limites subjetivos e objetivos da lide. Acontece que esse raciocínio não pode ser empregado na execução oriunda de titulo coletivo, uma vez que a coisa julgada nesta hipótese não se limita às partes da ação de conhecimento, mas se estende, ante ao caráter erga omnes da decisão, a todos os lesados pelo comportamento impugnado, independentemente de figurarem ou não na lide coletiva, conforme se vê pela dicção do art. 103 do CDC” (fl. 5, e-doc. 15). 



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, ressaltando que a matéria está prequestionada, para o fim de reformar o v. acórdão, nos termos da legislação vigente, e assim excluir da execução os servidores não pertencentes aos quadros da União, condenando os recorridos nos consectários legais da sucumbência” (fl. 5, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “3. A presente ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Previdência — SINDSPREV/MT contra a União Federal, objetivando a execução da decisão exequenda formada no processo nº 95.00044811; em que se assegurou aos seus substituídos o pagamento e incorporação de anuênio e licença-prêmio, referente ao período em que os mesmos eram vinculados ao regime celetista. 



    4. A ação ordinária, visando o referido pagamento e incorporação, foi proposta contra a União Federal que, em nome próprio, contestou o mérito do pedido e durante todo o trâmite do processo de conhecimento jamais alegou a sua ilegitimidade passiva.



    5. Porém, depois do trânsito em julgado do v. acórdão, 06/06/2006, instada a dar cumprimento ao julgado, a União opõem embargos à execução, suscitando sua ilegitimidade passiva, uma vez que os exequentes Elzita Sodré de Oliveira, Clair Célia Ferreira Blanco, Francisco Alves Borges, Joaci Leocádio Rabelo, Lucia Helena de Matos Souza Bilio, Luzia Domingues de Oliveira, Luzia Vieira de Oliveira, Maria Izabel do Carmo e Nuce Ferreira Alves são servidores ativos ou aposentados do INSS ou da FUNASA, que têm personalidade jurídica própria.



    6. Com efeito, embora de ordem pública, e pronunciável em qualquer tempo e grau de jurisdição, a alegação de ilegitimidade processual não foi deduzida no processo de conhecimento, de modo que não poderia ser alegada pela parte que, munida de todas as informações, praticou todos os atos do processo como parte da relação jurídica funcional, assumindo a União a condenação de pagamento e incorporação de anuênio e licença-prêmio aos substituídos do autor. (…)



    7. Portanto, na presente execução, em que se pretende o pagamento e incorporação de anuênio e licença-prêmio, assegurados em ação coletiva, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Previdência — SINDSPREV/MT, tem a União legitimidade em relação aos servidores cujo vínculo seja com outra pessoa jurídica de direito público, porque o título judicial, trânsito em julgado, beneficiou todos os então substituídos pelo Sindicato e em tempo algum, no curso do processo, se objetou eventual ilegitimidade passiva da União.



    8. Inversão do ônus da sucumbência com a condenação da União Federal em honorários advocatícios que se fixa em R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC” (e-doc. 7). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.118-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA DEFINITVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 (…)” (ARE n. 1.216.687-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    5. Quanto aos limites da coisa julgada, este Supremo Tribunal reconheceu inexistir repercussão geral nesta controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se julgados nos quais se aplica o Tema 660 da repercussão geral nas controvérsias sobre os limites da coisa julgada nas execuções individuais de sentenças coletivas:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.178.698-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora